Tribunal: TJSP
Processo: 1073417-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESISTÊNCIA RECURSAL – ACORDO – Petição em que a instituição financeira informa a desistência do recurso interposto - Apreciação da apelação prejudicada - Aplicação do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada, em relação à parte

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESISTÊNCIA RECURSAL – ACORDO – Petição em que a instituição financeira informa a desistência do recurso interposto - Apreciação da apelação prejudicada - Aplicação do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada, em relação à parte acima mencionada - Perda superveniente do objeto – Recurso do banco não conhecido".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que determinou a abstenção dos descontos realizados diretamente na conta corrente da autora, em relação ao contrato ora discutido - Ausência de interesse recursal reconhecida, quanto ao pedido, formulado pela autora, para o fim de limitar os descontos à razão de 30% dos seus vencimentos – Apelo da autora não conhecido, neste aspecto".

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) – NULIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – Reconhecido que, contrariamente à alegação da autora, o contrato de empréstimo pessoal firmado, com desconto em conta corrente, não possui, como garantia, os valores percebidos pela autora, a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC) - Inaplicabilidade da vedação prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de nulidade do instrumento firmado – Descabida qualquer devolução de valores, bem como a pretendida reparação por danos morais – Decisão mantida – Apelo da autora improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1073417-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada HELENA
SERRANO GOMES DA SILVA, é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do banco e negaram provimento ao recurso da autora,
na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073417-96.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37608
APEL.No: 1073417-96.2019.8.26.0100
COMARCA: 11a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO
APTES. : HELENA SERRANO GOMES DA SILVA (JG) e BANCO BMG
S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
DESISTÊNCIA RECURSAL ACORDO Petição em que
a instituição financeira informa a desistência do recurso
interposto - Apreciação da apelação prejudicada - Aplicação
do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada,
em relação à parte acima mencionada - Perda superveniente
do objeto Recurso do banco não conhecido”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que determinou a
abstenção dos descontos realizados diretamente na conta
corrente da autora, em relação ao contrato ora discutido -
Ausência de interesse recursal reconhecida, quanto ao
pedido, formulado pela autora, para o fim de limitar os
descontos à razão de 30% dos seus vencimentos Apelo da
autora não conhecido, neste aspecto”.
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
NULIDADE

DEVOLUÇÃO DE VALORES
DANOS MORAIS

Reconhecido que, contrariamente à alegação da autora, o
contrato de empréstimo pessoal firmado, com desconto em
conta corrente, não possui, como garantia, os valores
percebidos pela autora, a título de Benefício de Prestação
Continuada (BPC) - Inaplicabilidade da vedação prevista na
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 Ausência de
nulidade do instrumento firmado
Descabida qualquer
devolução de valores, bem como a pretendida reparação por
danos morais
Decisão mantida
Apelo da autora
improvido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 30.09.2019, em ação
declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais e materiais.
Afirma a autora que a instituição financeira
jamais poderia lhe oferecer um contrato de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073417-96.2019.8.26.0100 -Voto no
3
tendo, como garantia, os valores obtidos a partir de seu
BPC Benefício de Prestação Continuada. A apelante em
nenhum momento pretendeu burlar a legislação vigente. O
empréstimo realizado reteve mais de 50% dos vencimentos
percebidos pela apelante, pessoa simples. O pedido
formulado na inicial não tinha, diferentemente do que
restou decidido, natureza de ação de obrigação de não
fazer, mas sim de nulidade do contrato firmado ou, então,
a limitação de descontos em 30% de seus vencimentos
mensais, com a aplicação de juros de operações
consignadas. Cabível a devolução de valores, bem como a
reparação
pelos
danos
morais
sofridos.
Requer
o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Afirma a instituição financeira, por sua
vez, que o contrato foi livremente celebrado entre as
partes, razão pela qual deve ser integralmente cumprido.
O débito em conta foi escolha da própria autora, sendo
plenamente válidos os descontos realizados. A autora está
inadimplente. O ônus da sucumbência deve recair sobre a
parte contrária ou, então, ser reduzido o valor fixado.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões da autora às fls. 243/250.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais e materiais, ajuizada com base em contrato
de empréstimo pessoal, firmado entre as partes, em
09.01.2019, no valor de R$2.168,63 (fls. 124/134).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para CONDENAR a ré na
obrigação de não fazer consistente em abster-se de
realizar
descontos
na
conta
bancária
da
autora
decorrentes do contrato de empréstimo pessoal sob o no
787674”, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as
partes (fls. 187/200 e 207/208).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Veio aos autos petição, à fl. 260, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073417-96.2019.8.26.0100 -Voto no
4
instituição financeira desiste do recurso interposto.
De rigor, portanto, a aplicação do art. 998,
do NCPC:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem
a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso”.
Homologada fica, portanto, a desistência do
recurso interposto pela instituição financeira.
Prejudicada, assim, em relação à parte acima
mencionada, a apreciação da apelação, ante a perda
superveniente do objeto, em face da desistência verificada.
Neste sentido, o julgado encontrado em
Código de Processo Civil Comentado, 7a edição, 2003, pág.
853, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu
objeto, há carência superveniente de interesse recursal.
Em consequência, o recurso não pode ser conhecido,
devendo ser julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Passa-se à análise do apelo interposto pela
autora.
Saliente-se, inicialmente, que a r. sentença
determinou a abstenção de descontos na conta corrente da
autora, em relação ao contrato em discussão, razão pela
qual o pedido ora formulado, de limitação dos descontos à
razão de 30% de seus vencimentos, em face da ausência de
interesse recursal, não há de ser conhecido.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito.
Afirma a autora, em sede recursal (fl. 213):
“A
Apelante
intentou
com
processo
declaratório de nulidade contratual cumulado com pedido
de repetição de indébito, indenização por danos morais,
materiais e tutela antecipada em virtude de ter a Apelada
contratado
empréstimo
pessoal
onde
a
garantia
de
pagamento era exclusivamente o Benefício de Prestação
Continuada BPC, cuja legislação vigente veda operações
financeiras usando-o como garantia” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073417-96.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Depreende-se dos autos, no entanto, que o
contrato de empréstimo pessoal com desconto diretamente
em conta corrente, firmado entre as partes, não tem, como
garantia
de
pagamento,
o
Benefício
de
Prestação
Continuada percebido pela autora (fls. 124/134).
Neste sentido, tendo as partes firmado
empréstimo pessoal com desconto em conta corrente e não
consignado no benefício previdenciário, incabível a
restrição prevista no artigo 11, III, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008, pois tal norma estabelece
critérios
e
procedimentos
operacionais
relativos
à
consignação de descontos para pagamento de empréstimos e
cartão
de
crédito,
contraídos
nos
benefícios
da
Previdência Social.
Incabível, portanto, tal qual pretende a
apelante, declarar a nulidade do contrato em discussão.
A esse respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“1001230-87.2018.8.26.0565 Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Roberto Maia

Comarca: São Caetano do Sul - Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 25/02/2019 -
Data de publicação: 28/02/2019 Ementa: APELAÇÃO. Ação
declaratória
de
nulidade
de
negócio
jurídico
e
indenizatória por danos materiais e morais em razão da
contratação de empréstimos. Autor alega que o negócio
jurídico celebrado com a financeira ré é nulo em razão da
sua incapacidade civil, e por não poder ser concedido
empréstimo "consignado" em benefício previdenciário da
espécie por ele recebida. Pleiteia a declaração de
nulidade do pacto celebrado, devolução em dobro das
parcelas pagas e a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos morais. Sentença que julgou os
pedidos improcedentes. Autor condenado ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa. Apelo do autor.
Sem razão. Demandante que não se desincumbiu do seu ônus
probatório. Incapacidade civil ou vício do consentimento
não comprovados. Inversão do ônus. Inaplicabilidade.
Vedação à concessão de empréstimo consignado para quem
recebe espécie de benefício previdenciário de prestação
continuada. Inexistência no caso concreto. Partes que
firmaram três empréstimos com desconto em conta corrente
e não consignados. Inaplicabilidade da vedação prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073417-96.2019.8.26.0100 -Voto no
6
na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 ante a
ausência de empréstimos consignados. Inexistindo incapacidade, vício do
consentimento ou vedação à
contratação de empréstimo pessoal com desconto em conta
corrente
por
quem
recebe
espécie
de
benefício
previdenciário de prestação continuada, não há falar em
devolução em dobro das parcelas pagas ou indenização por
danos morais. Sentença mantida na íntegra. Honorários
recursais fixados. Apelo desprovido”.
Não
havendo
vedação
à
contratação
de
empréstimo pessoal com desconto em conta corrente por
quem recebe espécie de benefício previdenciário de
prestação continuada, descabida qualquer devolução das
parcelas pagas ou indenização por danos morais.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.
Postas estas premissas, não se conhece do
recurso do banco e nega-se provimento ao recurso da
autora, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.